Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735475-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIOMARA MARIA FARIAS E SOUZA REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Julgo na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por Siomara Maria Farias e Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de condenação em obrigação de fazer, consistindo em compelir a operadora de plano de saúde ré a fornecer equipamentos médicos em contexto de home care e revogou a tutela de urgência concedida no processo 0702227-10.2024.8.07.0001. Na forma da Lei processual, a apelação tem efeito suspensivo, exceto, entre outras hipóteses, quando a sentença confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória, situação em que o provimento começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012 § 1o, inciso V, CPC). O acórdão proferido nos autos do processo 0702227-10.2024.8.07.0000 deu provimento ao recurso interposto pela autora, reformou a sentença e condenou a operadora de plano de saúde a fornecer e custear os equipamentos pleiteados pela requerente, bem como ao pagamento de danos morais. O objeto do pedido da presente petição, portanto, encontra-se prejudicado. Diante do exposto, conheço e julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo. É como voto. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator